Tribunal: STJ
Processo: 5065943-64.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607378 - SC
(2024/0113953-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLAVIO ALCIDIO PREVE
ADVOGADA
: INGRID ORLANDI BRILINGER - SC017641
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AL012835A
RODRIGO FRASSETTO GOES - AL012834A
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AL013983A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL DO
DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
ART. 205
83 DO STJ. ÓBICES PELA ALÍNEA
QUE IMPEDEM O CONHECIMENTO
A
PELA ALÍNEA C. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ,
aplicando o prazo prescricional decenal do
do Código Civil à pretensão em
art. 205
ação revisional bancária e ao cumprimento de sentença, e por obstar o
conhecimento pela alínea c diante de óbices incidentes pela alínea .
a
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que o executado opôs
exceção de pré-executividade para reconhecimento da prescrição intercorrente,
defendendo a incidência do prazo quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil e
art. 206,
o conhecimento da divergência pela alínea c.
3. A Corte de origem apreciou agravo de instrumento e manteve integralmente a
decisão que rejeitara a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o
§ 5o, I, do
art. 206,
Código Civil por se tratar de cobrança de dívida líquida em favor da instituição
financeira; (ii) saber se há dissídio jurisprudencial, com indicação do
Documento eletrônico VDA54869553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a397efbd-3466-438f-9860-29644f9d6d41

e (iii) saber se é inviável afastar o conhecimento pela
REsp n. 1.479.611/RS;
alínea c em razão de óbices incidentes sobre a alínea a.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em ações revisionais de contratos bancários e no respectivo cumprimento de
sentença, a pretensão é de direito pessoal e se submete ao prazo decenal do art. 205
do Código Civil; a liquidação não altera o regime prescricional, e o prazo da
execução acompanha o da ação de conhecimento, nos termos da Súmula n. 150 do
STF, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
6. O dissídio jurisprudencial é inviável quando a questão está alcançada por óbice
sumular pela alínea
, o que obsta, igualmente, o conhecimento do especial pela
a
alínea sobre o mesmo tema, conforme a orientação consolidada desta Corte.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Teses de julgamento
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A incidência de óbices sumulares pela alínea a impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c sobre a mesma questão.”
CC, arts. 205, 206, § 5o, I; CF,
III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
STF, Súmula n. 150; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
STJ, AgInt nos EDcl no
REsp n. 2.054.387/RJ;
REsp n. 1.998.539/PB;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a397efbd-3466-438f-9860-29644f9d6d41

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607378 - SC (2024
/0113953-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLAVIO ALCIDIO PREVE
ADVOGADA
: INGRID ORLANDI BRILINGER - SC017641
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AL012835A
RODRIGO FRASSETTO GOES - AL012834A
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AL013983A
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO
DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
ART. 205
ÓBICES PELA ALÍNEA
QUE IMPEDEM O CONHECIMENTO PELA
A
ALÍNEA C. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ,
aplicando o prazo prescricional decenal do
do Código Civil à pretensão em
art. 205
ação revisional bancária e ao cumprimento de sentença, e por obstar o conhecimento
pela alínea c diante de óbices incidentes pela alínea .
a
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que o executado opôs
exceção de pré-executividade para reconhecimento da prescrição intercorrente,
defendendo a incidência do prazo quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil e o
art. 206,
conhecimento da divergência pela alínea c.
3. A Corte de origem apreciou agravo de instrumento e manteve integralmente a
decisão que rejeitara a prescrição.
Documento eletrônico VDA53682409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 2f8f829c-f150-4953-883e-4a879805806d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o
§ 5o, I, do
art. 206,
Código Civil por se tratar de cobrança de dívida líquida em favor da instituição
financeira; (ii) saber se há dissídio jurisprudencial, com indicação do
e (iii) saber se é inviável afastar o conhecimento pela alínea
REsp n. 1.479.611/RS;
c em razão de óbices incidentes sobre a alínea a.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em ações revisionais de contratos bancários e no respectivo cumprimento de
sentença, a pretensão é de direito pessoal e se submete ao prazo decenal do art. 205
do Código Civil; a liquidação não altera o regime prescricional, e o prazo da
execução acompanha o da ação de conhecimento, nos termos da Súmula n. 150 do
STF, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
6. O dissídio jurisprudencial é inviável quando a questão está alcançada por óbice
sumular pela alínea
, o que obsta, igualmente, o conhecimento do especial pela
a
alínea sobre o mesmo tema, conforme a orientação consolidada desta Corte.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Teses de julgamento
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A incidência de óbices sumulares pela alínea a impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea c sobre a mesma questão.”
CC, arts. 205, 206, § 5o, I; CF,
III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
STF, Súmula n. 150; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
STJ, AgInt nos EDcl no
REsp n. 2.054.387/RJ;
REsp n. 1.998.539/PB;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FLAVIO ALCIDIO PREVE
contra a decisão de fls. 248-253, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão do alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ), fixando a incidência do prazo
prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) à pretensão oriunda de ação
revisional de contrato bancário, aplicável também ao cumprimento de sentença. A
Documento eletrônico VDA53682409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 2f8f829c-f150-4953-883e-4a879805806d

decisão também consignou que a incidência de óbices pela alínea
do
III,
a
art. 105,
da Constituição Federal impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c
sobre a mesma questão.
Alega que, embora se trate de revisional bancária, a relação teria sido
convertida em cobrança de dívida líquida e exigível em favor da instituição
financeira, impondo o prazo quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil (fls. 258-
art. 206,
260).
Afirma ainda que não se poderia afastar o conhecimento da divergência
jurisprudencial (alínea ) em razão de óbices aplicados à alínea
, apontando ofensa
c
a
a dispositivos constitucionais (fls. 259-261).
Requer o provimento do agravo interno, com reconsideração da decisão ou
submissão ao colegiado para dar provimento ao recurso especial (fls. 257-261).
Contrarrazões apresentadas às fls. 266-269, em que se pleiteia o não
conhecimento do agravo interno ou, se conhecido, o desprovimento, com
manutenção da decisão agravada pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que o
executado opôs exceção de pré-executividade, postulando o reconhecimento da
prescrição intercorrente.
A Corte
apreciou agravo de instrumento e manteve, integralmente, a
a quo
decisão que rejeitara a prescrição.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou que, por se tratar
de dívida líquida e certa constante de instrumento público ou particular, seria
Documento eletrônico VDA53682409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 2f8f829c-f150-4953-883e-4a879805806d

aplicável o prazo quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil, e não o prazo
art. 206,
decenal do
que é residual.
art. 205,
Nas razões do agravo interno, sustenta: i) a aplicação do
§ 5o, I,
art. 206,
do Código Civil, por se tratar de cobrança de dívida líquida em favor da instituição
financeira; ii) a existência de dissídio jurisprudencial, com indicação do
iii) a impossibilidade de afastar o conhecimento pela alínea
REsp n. 1.479.611/RS;
c
em razão de óbices incidentes sobre a alínea .
a
Conforme consta na decisão agravada, a Corte estadual assentou que se
cuida de cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de contrato
bancário, na qual se discutiram cláusulas abusivas e repetição de indébito, matéria de
direito pessoal, incidindo o prazo prescricional decenal do
do Código Civil.
art. 205
Esclareceu, ainda, que a prévia liquidação de sentença não altera o regime
prescricional do direito material e que o prazo da execução acompanha o da ação de
conhecimento, nos termos da Súmula n. 150 do STF.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à pretensa aplicação do prazo quinquenal do
§ 5o, I, do Código
art. 206,
Civil, não há como afastar a conclusão de que, em revisional bancária e respectivo
cumprimento de sentença, a pretensão é de direito pessoal, sujeita ao prazo decenal
do
do Código Civil, e que a mera existência de liquidação não transmuta a
art. 205
natureza da obrigação para “dívida líquida constante de instrumento público ou
particular”. Mantém-se, portanto, o entendimento adotado.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao dissídio jurisprudencial.
A decisão agravada bem destacou que a incidência de óbices sumulares quanto à
interposição pela alínea a impede o conhecimento do especial pela alínea c sobre a
mesma questão. Nesse contexto, permanece hígido o óbice ao conhecimento pela
Documento eletrônico VDA53682409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 2f8f829c-f150-4953-883e-4a879805806d

divergência, à luz da orientação consolidada desta Corte. Nesse sentido, os julgados
já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt nos
REsp n. 2.054.387/RJ;
EDcl no
AgInt no
REsp n. 1.998.539/PB;
AREsp n. 1.611.756/GO.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53682409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 2f8f829c-f150-4953-883e-4a879805806d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.607.378 / SC
Número Registro: 2024/0113953-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0001029652010824007503 1029652010824007503 50001141820128240282 50002167420158240075
50659436420228240000 50991096820228210001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO ALCIDIO PREVE
ADVOGADA
: INGRID ORLANDI BRILINGER - SC017641
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AL012835A
RODRIGO FRASSETTO GOES - AL012834A
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AL013983A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO ALCIDIO PREVE
ADVOGADA
: INGRID ORLANDI BRILINGER - SC017641
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AL012835A
Documento eletrônico VDA54845297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:09
Código de Controle do Documento: ab02fc2d-b737-4c62-8206-7122eee6745f

RODRIGO FRASSETTO GOES - AL012834A
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AL013983A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:09
Código de Controle do Documento: ab02fc2d-b737-4c62-8206-7122eee6745f